Tribunal: TCU
Processo: 021.388/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 693/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I; c/c os arts. 143, inciso III, 69, inciso V, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 021.388/2018-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo (vinculador) 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar ao Ministério do Turismo que apresente a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, plano de ação com vistas à realização de chamamento público a partir de 2020, segundo prevê o art. 3o, § 3o, da Portaria 39/2017 (alterada pela Portaria 329/2019), contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para a sua implementação; 1.8.2. encaminhar cópia deste acórdão e da peça 42 destes autos ao Ministério do Turismo; 1.8.3. arquivar o presente processo.